Tribunal: TJDFT
Processo: 0725950-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Parte dos argumentos que foram lançados no Apelo da Autora estão dissociados dos fundamentos da r. sentença, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT. Conhecimento parcial do recurso.
2. O Magistrado não está obrigado a designar a audiência de conciliação, cuja viabilidade deve ser examinada em cada caso concreto, mormente quando ausente prova do efetivo prejuízo às partes, que podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição.
3. Inexiste violação ao princípio da adstrição, previsto no art. 492 do CPC/15, pois ao fazer citações de doutrina, a sentença não se desvia do pedido formulada na exordial.
4. Apelação da Autora conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.